Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736227-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Supermercado e Lanchonete Sempre Mais Ltda Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Supermercado e Lanchonete Sempre Mais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos no 0704292-72.2024.8.07.0002, assim redigida: “Tratam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por SUPERMERCADO E LANCHONETE SEMPRE MAIS LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. A autora sustenta que: a) alugou, em 10/08/24, o imóvel EQ 35/36, bloco C, lotes 02, 03 e 04, Vila São José, Brazlândia/DF; b) há uma inadimplência referente ao período de 10/2023 a 07/2024, totalizando o montante de R$355.965,50 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), sob a titularidade de n° 2687904-2 (locatário anterior); c) deseja inaugurar o empreendimento (supermercado) em 31/08/24. Pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré providencie a religação do fornecimento de energia no imóvel, bem como proceda a abertura da titularidade do novo contrato em seu nome. DECIDO. É preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, não tenho por configurados tais pressupostos. Primeiro, porque não está claro quando ocorreu a interrupção no fornecimento dos serviços, pois a inicial relata que tal fato já teria ocorrido, enquanto na emenda há referência ao corte realizado em 29/08/24. Segundo, porque o débito é recente (10/2023 a 07/2024) e, em tese, poderia justificar a interrupção do serviço. Terceiro, porque não há provas do período de inadimplência nem da natureza da atividade exercida no local antes da locação. Esta cautela é importante para se evitar qualquer tentativa de burlar o direito da concessionária de energia elétrica em interromper o fornecimento do serviço em razão da inadimplência. Isso porque o art. 346 da Resolução Normativa 1000/ANEEL autoriza que a alteração de titularidade da unidade consumidora, seja condicionada à regularização do débito pretérito, quando “houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos, conforme autoriza o artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 2. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. 3. O ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento. Assim, o agravante não demonstrou seu direito líquido e certo ao provimento judicial, especialmente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700997, 07064322220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISTO POSTO: 1) Indefiro o pedido de tutela de urgência. 2) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63452359), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à imposição, à concessionária de serviço público recorrida, da obrigação de fazer consistente na religação do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel situado na EQ 35/36, Bloco C, Lotes números 2, 3 e 4, Vila São José, na Região Administrativa de Brazlândia, alugado pela recorrente. Argumenta que houve a suspensão no fornecimento do serviço aludido pela concessionária de serviço público aos 29 de agosto de 2024, por volta das 11 horas, conduta que prejudicará a atividade empresarial exercida pela recorrente e ocasionará risco de perecimento das mercadorias adquiridas, diante da intenção de inaugurar o estabelecimento comercial no próximo dia 31 de agosto. Destaca que o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica tem por fundamento a existência de débitos, referentes aos meses de outubro de 2023 a julho de 2024, período em que o imóvel se encontrava alugado pelo titular anterior. Verbera que procurou, sem sucesso, a concessionária do serviço público com o intuito de resolver a pendência, promover a alteração da titularidade e obter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em relação ao imóvel aludido, não sendo viável, no caso em exame, aguardar o trâmite regular do procedimento de mudança de titularidade. Aponta a existência de diferença entre o quadro societário e atividade empresária desempenhada pela recorrente em relação ao titular anterior, com o qual não tem qualquer vínculo, de modo que não está configurada a hipótese de sucessão empresarial que autorizaria o condicionamento do restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento dos débitos anteriores. Conclui que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos encargos assumidos por terceira pessoa em momento anterior à celebração do negócio jurídico de locação do imóvel aludido, diante da natureza pessoal da obrigação, assumida pelo utente do serviço e desvinculada do bem alugado. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à recorrida que providencie imediatamente o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica em relação ao imóvel aludido e a troca de titularidade, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram coligidos aos presentes autos “devido a urgência e o horário de protocolo do presente recurso”, tendo a recorrente afirmado em suas razões recursais que providenciaria a apresentar o devido comprovante de pagamento “no dia seguinte”. O recurso foi recebido em regime de plantão judicial, tendo o Eminente Desembargador plantonista deixado de apreciar o requerimento de tutela antecipada recursal por não constatar extrema urgência ou gravidade suficientes para justificar o seu exame (Id. 63452628). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à concessionária recorrida, da obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel alugado pela recorrente. O exame dos autos do processo de origem revela que não é possível saber os motivos pelos quais ainda não foi promovida a reconexão da unidade consumidora em referência ao sistema de distribuição de energia elétrica. Além das imagens fotográficas anexadas à petição inicial, referentes às mercadorias pretensamente adquiridas pela autora, há, singelamente, uma correspondência eletrônica enviada aos 23 de agosto de 2024 para o serviço de atendimento ao cliente mantido pela concessionária, por meio da qual foi requerida a transferência da titularidade (Id. 208702060). É preciso acrescentar a existência de aparente divergência na descrição dos fatos efetuada pela recorrente, pois na petição inicial, protocolada aos 24 de agosto de 2024, requereu a antecipação da tutela para que fosse determinada “de imediato, a religação do fornecimento de energia”, mas em sua petição retificadora e nas presentes razões recursais afirma que a suspensão no fornecimento do serviço somente ocorreu “na presente data (29/08/2024)”. Assim, não pode ser constatada, ao menos no presente momento, a prática de qualquer conduta ilícita que possa ser atribuída à recorrida. Convém acrescentar que os documentos mencionados pela recorrente em suas razões recursais evidenciam a existência de semelhança entre as atividades econômicas exercidas pelo titular anterior, no ramo do comércio de produtos alimentícios (Id. 63452359, fl. 7), e aquelas desenvolvidas pela recorrente, na mesma área de atuação (Id. 63452359, fl. 8). Quanto ao ponto é preciso destacar que, a despeito da natureza pessoal da obrigação em referência, as regras previstas no art. 346, § 1o, da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizam o condicionamento da religação do serviço e da alteração de titularidade ao pagamento dos débitos assumidos pelo utente anterior nas hipóteses de “aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial” e “continuidade na exploração da atividade econômica”, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, que a situação agora em exame não ajusta às hipóteses previstas no mencionado preceito normativo. Insista-se que ainda não houve qualquer manifestação da concessionária do serviço público nos autos do processo de origem, ocasião em que pode suscitar, dentre outros temas, o preenchimento dos requisitos exigidos para o condicionamento do fornecimento do serviço ao pagamento dos débitos anteriores. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos, conforme autoriza o artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 2. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. 3. O ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento. Assim, o agravante não demonstrou seu direito líquido e certo ao provimento judicial, especialmente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1700997, 07064322220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023) A despeito de consistir, o fornecimento de energia elétrica, em serviço público essencial, no presente caso não há como ser prontamente determinada, sem a prévia instauração do contraditório, a medida almejada pela recorrente. Para que seja ordenada a medida postulada é necessário promover, além do exame a respeito do débito existente, que também é atual (de outubro de 2023 e julho de 2024), criteriosa verificação de aspectos técnicos, o que se mostra imprescindível para a garantia da segurança do serviço prestado. Por isso é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. NOVO PADRÃO DE ENERGIA E RELÓGIO MEDIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Neste momento processual, não se evidenciam elementos capazes de demonstrar, com a necessária certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos pela Agravada para permitir o fornecimento de energia elétrica no imóvel. 3. A despeito dos argumentos recursais, sequer foram colacionados ao feito, por ocasião da formulação do pedido liminar na origem, documentos comprobatórios do requerimento administrativo do serviço, acompanhamento e suposta recusa, ou mesmo registro da alegada ocorrência de furto no imóvel. 4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1738334, 07078379320238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1o/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) As questões ora suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pela concessionária nos autos do processo de origem. Também é preciso destacar que, de acordo com os elementos de prova anexados aos autos do processo de origem, o requerimento de alteração cadastral foi efetuado pela recorrente aos 23 de agosto de 2024 (Id. 208702060), de modo que por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento sequer havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) ou 10 (dez) dias úteis a que alude a regra prevista no art. 3o, § 6o, da mencionada Resolução Normativa, conferido à concessionária para proceder ao exame da solicitação. Como reforço argumentativo convém ressaltar que os atos praticados pela concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica são dotados do atributo de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que a sua invalidação exige prova inequívoca em sentido contrário, o que não é possível constatar no presente caso. Assim, as alegações articuladas pela recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, a despeito da urgência suscitada pela recorrente em suas razões recursais, até o presente momento não foram acostados aos presentes autos a guia referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Diante do exposto intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator